Tribunal: STF
Processo: Rcl 70307
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NA ORIGEM. ART. 988, §5°, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. 



DECISÃO: 



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ability Tecnologia e Serviços S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1030794-80.2015.8.26.0577/50000, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE 1.016.605 (Tema 708 da Repercussão Geral), no qual esta Suprema Corte firmou a tese de que “a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”.



    A reclamante afirma que o Juízo reclamado ofendeu a autoridade do RE 1.010.605, ao validar a cobrança, pela Fazenda do Estado de São Paulo, de IPVA relativo a veículo locado, cuja empresa proprietária tem sede em Pernambuco.



    Afirma que o Juízo reclamado aplicou de forma equivocada a tese do Tema 708, “tendo em vista que o local de circulação preponderante do veículo (no domicílio do responsável ora reclamante) foi adotado como critério espacial da regra-matriz de incidência do IPVA”.



    Consoante registrado na inicial, o Juízo reclamado negou seguimento ao apelo extremo da reclamante, com fundamento no art. 1.040, I, do CPC, “ao invés de determinar o retorno dos autos para a Turma Julgadora proceder ao juízo de retratação”. Contra a referida decisão, foi interposto agravo interno, ao qual negado provimento, e na sequência, opostos embargos de declaração.



    A reclamante reporta que, após a decisão dos embargos de declaração, interpôs recurso especial “com fulcro no art. 105, inciso III, “a”, da CF/88, por ofensa à Lei Federal (arts. 10, 93, 480 e 1.022, do CPC), diante do erro in procedendo no julgamento do agravo interno”, o qual não foi conhecido.



    Argumenta que “o despacho que não recebeu o recurso especial da reclamante foi publicado no Diário Oficial no dia 12.07.2024, de modo que a propositura da presente reclamação ocorreu antes do trânsito em julgado do processo e dentro do prazo recursal de 15 dias”.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada. No mérito, postula a procedência do pedido, a fim de que seja cassada a decisão reclamada.



    Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva RCL 66917 / SP 3 do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



     I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    Em consulta ao andamento processual do feito no sítio eletrônico do TJSP, verifico que, contra o acórdão proferido no julgamento de agravo interno, em que mantida a negativa de seguimento do recurso extraordinário, a parte ora reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados por meio de decisão publicada em 07.12.2021. 



    Foi certificado o trânsito em julgado do referido acórdão em 17.12.2021, bem como determinada a baixa definitiva dos autos em 28.01.2022.



    Em 30.04.2024, os autos foram novamente recebidos pelo Tribunal de Justiça e, em 01.7.2024, foi proferido despacho de não conhecimento de “recurso especial” interposto “contra a decisão da Câmara Especial de Presidentes que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário”, porquanto manifestamente incabível. Confira-se:



    “Vistos. 



    Interpõe a ABILITY TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A recurso especial contra a decisão da Câmara Especial de Presidentes que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Decido. 



    A decisão da Câmara Especial de Presidentes que, em agravo interno, faz preservar juízo negativo de admissibilidade dos recursos excepcionais, aplicando a sistemática de repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do CPC, não desafia novos recursos, conforme farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 6/11/2013; Rcl 12.356-AgR, Rel. Min. CÁRMENLÚCIA, DJe 12/11/2013; Rcl 22.225-Emb.Decl., Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 15/02/2016; Rcl 23316-AgR, Rel. Min. ROBERTOBARROSO, DJe 28/06/2016 e Rcl 23120-AgR, Rel. EDSONFACHIN, DJe 24/06/2016, AI 763917 AgR-segundo/DF- Relator: Min. GILMAR MENDES, Julgamento 12/03/2019 – Segunda Turma; Rcl 32891 AgR/MG Relator: Min. LUIZ FUXjulgamento:14/05/2019 – Primeira Turma). 



    No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou assentando que: Mostra-se inadmissível... a interposição de Recurso Especial contra acórdão que, no julgamento de Agravo Regimental ou interno, em 2º Grau, mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior, com base no art. 1.030, I, b, do CPC/2015 (art. 543-C, § 7º, I, do CPC/73. Com efeito, "o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o único recurso cabível para impugnação de possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C, do CPC, é o agravo interno, a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual. (...) Desta forma, sendo negado provimento ao agravo interno contra decisão que indeferiu o processamento do recurso especial com base no art. 543-C, § 7°, I, do CPC, contra tal acórdão não cabe a interposição de qualquer recurso, por ser inadmissível o recurso especial que aponta violação ao art. 543-C, § 7°, I, do CPC, e por conseguinte, do respectivo agravo em recurso especial" (STJ, AgRg no AREsp 617.182/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2015). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.661.317/RS, Rel. Ministro HERMANBENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgRg no AREsp 652.000/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2015; AgRg no REsp 1.509.944/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/05/2015; AgRg no AREsp 535.840/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2014 (AgInt no AREsp 1816495/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em28/06/2021, DJe 30/06/2021).



    Aliás, em recente julgado, fixou o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgInt no AREsp 1690565/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. 24.8.2020, que interposto e julgado o aludido agravo interno pelo Tribunal de origem, está encerrada a prestação jurisdicional, não cabendo a apresentação de nenhum outro recurso. 



    Diante de tal quadro, por ausente o requisito recursal de cabimento, não recebo o recurso de fls. 407/430.



    Baixem os autos, oportunamente, à Vara de Origem.”



    A presente reclamação, por sua vez, foi proposta em 01.8.2024, após a certificação do trânsito em julgado do acórdão que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário e após o despacho de não conhecimento do denominado “recurso especial” interposto pela ora reclamante, em que assentado o encerramento da prestação jurisdicional pela Corte de origem. 



    Registro ser firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal. A elucidar essa compreensão, colaciono os seguintes precedentes (grifos nossos): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, Rel. Min. Carmém Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.4.2010). 



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl n. 39.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA.” (ARE 774095 AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe 6.12.2017)



    Nesse contexto, nota-se a ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, a atrair a incidência do art. 988, § 5°, I, CPC (“É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”) e da Súmula 734/STF (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Anoto que esta Suprema Corte não admite “o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017). Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como forma de substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator 
Documento assinado digitalmente